Tribunal: STF
Processo: ARE 1415209
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Prefeito do Município da Estância Turística de Salesópolis e o Município em face da decisão que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário da Mesa Diretora da Câmara Municipal para julgar apenas parcialmente procedente a Ação Direta, reformando-se o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da alínea “i” do art. 16 da Lei Complementar Municipal 01/1992 a fim de dar interpretação conforme à Constituição ao referido dispositivo legal.



    Sustenta, a embargante, em suma, que a decisão recorrida foi omissa quanto aos efeitos do julgado (se ex tunc ou ex nunc). Alega, ainda, a existência de dúvidas quantos aos efeitos do julgado, no que se refere à alteração legislativa implementada pela Lei Complementar Municipal 10, de 3/1/2020, relativamente aos servidores do Poder Legislativo local.



    É o relatório. Decido. 



     



    Não assiste razão ao embargante.



    A decisão embargada reformou o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade do disposto na alínea “i” do art. 16 da Lei Complementar 001/1992 do Município de Salesópolis. 



    Veja-se o teor da referida norma:



    “Art. 16 – São assegurados aos servidores públicos municipais: 



    […] 



    i) remuneração adicional de 10% (dez por cento) ao salário base, pela conclusão do curso de 2º grau, profissionalizante ou não, e mais 20% (vente por cento), pela conclusão de curso superior, que será concedida uma só vez para cada nível, sendo acumulada no segundo caso.” 



    Com isso, afastou-se o pagamento do adicional de escolaridade quando: 1) a conclusão de curso de 2º grau ou de curso superior seja requisito para investidura no cargo público; e 2) a formação superior não possuir qualquer correspondência com as atividades exercidas pelo servidor. 



    Por outro lado, manteve-se a validade do referido dispositivo legal relativamente: 1) aos servidores ocupantes de cargo efetivo de nível fundamental (1º grau) que venham a concluir o ensino médio (2º grau); e 2) aos servidores ocupantes de cargo efetivo de nível fundamental ou médio que tenham concluído curso superior na mesma área de sua atuação no serviço público. 



    O embargante opôs o presente recurso com vistas a sanar omissão quanto aos efeitos do julgado se (fl. 3, Doc. 65):



    “A) ex tunc desde a publicação por este Supremo Tribunal Federal até a data da suspensão pela decisão do órgão Especial do E. Tribunal de Justiça, devendo a Fazenda Pública pagar aos beneficiários (pelo regime de precatório – CF/88, art. 100, ou administrativo – respeitado o teto do servidorismo público ) os valores atrasados.



    B) ou se o ex nunc a partir da decisão de Vossa Excelência, através da implementação em folha de pagamento, inexistindo valores atrasados a serem pagos aos servidores beneficiários da medida.”



     



    Ora, se o SUPREMO reconheceu a validade da norma relativamente a determinados destinatários, não há qualquer dúvida de que os pagamentos eram devidos.



    Acrescente-se que os pagamentos foram suspensos por força de tutela provisória concedida nestes autos. Com a superveniência da decisão definitiva do SUPREMO, que assentou a constitucionalidade de um dos possíveis sentidos da norma, a revogação de parte da medida liminar tem efeitos retroativos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente